Tribunal: CARF
Processo: 16151.001286/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.001286/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPITAL EXPRESS MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA.
A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, entre as quais se
inclui a verificação da sua tempestividade, é da competência do órgão
encarregado de julgar o mérito do recurso. Declinada a competência para outro
colegiado, por meio de Resolução, incumbe ao colegiado ad quem realizar o
exame de admissibilidade do recurso, ainda que este tenha sido realizado, total
ou parcialmente, pelo colegiado que se declarou incompetente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.001286/2010-37
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.001286/2010-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 8.130, de 20 de
outubro de 2005, proferido pela 7a Turma da DRJ-SÃO PAULO/SP-1, que julgou procedente o
lançamento de IRPJ e contribuições sociais reflexas e de IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados, conforme sintetizado na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ
Ano-calendário: 1997
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS.
PAGAMENTOS
COM
RECURSOS
MANTIDOS
À
MARGEM
DA
ESCRITURAÇÃO. Os pagamentos efetuados a sócios sem a devida escrituração cria a
presunção de que o desembolso decorreu de numerário mantido à margem da escrita
contábil.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. Os rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras devem ser oferecidos à tributação.
IRFON. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. O saldo da conta
caixa declarado em valor menor do que O apurado pela fiscalização indica pagamento
não identificado.
PIS; CSLL e COFINS- O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a
decisão dos lançamentos decorrentes devido a relação que os vincula.
Cientificada do acórdão da DRJ em 30/11/2007 (fl. 179), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 03/01/2008 (fls. 186/202).
O processo foi formalizado por meio do processo administrativo no
13808.002633/2001-06, envolvendo todos os tributos lançados e foi distribuído para julgamento
junto a 3a Turma Especial desta 1a Seção de Julgamento em 2009. Em 05 de novembro de 2009
foi proferida a Resolução no 1803-00.026 que determinou que fossem apartados daqueles autos o
lançamento de IRRF e, com a declinação de competência, a remessa para julgamento do recurso
junto à 2a Seção de Julgamento, em face da competência regimental estabelecida, à época, pela
Portaria MF. No 256/2009.
Adotadas as providências de praxe (conforme despachos de fls. 222 e 224), as
peças processuais foram reproduzidas e formalizadas nestes autos com vistas ao julgamento do
recurso relativo ao IRRF e encaminhadas para a 2a Seção do CARF.
Posteriormente, a competência sobre o IRRF foi estendida para a 1a Seção por
meio da Portaria CARF no 146, de 12/12/2018, sendo os autos encaminhados a este colegiado e
distribuído a este relator para julgamento da matéria.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.001286/2010-37

Em seu recurso voluntário a recorrente alegou, no tocante à exigência do IRRF, o
que segue:
[...]
No tocante a Falta de recolhimento do IRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado, a RECORRENTE como prova de que não ocultou RECEITA, declara que
o valor apurado, de R$ 66.875,98, (diferença do saldo escriturado no Livro Caixa de R$
439.734,54 e o saldo de encerramento, escriturado no aludido Livro Caixa n.° O4 de R$
506.610,52, não teve outra razão se não, a decorrente de falha administrativa por parte
do profissional responsável pela escrituração, erro este de natureza MATERIAL.
[...]
A recorrente questiona ainda aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
lançamento de ofício e propugna pela multa de mora de 20%, em razão de sua boa fé, invocando
ainda o art. 112 do CTN.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.001286/2010-37

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Trata-se de apreciar recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ/São
Paulo/SP-1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Conforme despacho de fl. 204 da autoridade preparadora, o recurso foi
apresentado intempestivamente, sendo encaminhado a este órgão em face do disposto no art. 35
do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção.
Com efeito, consta às fl. 179 dos autos, cópia de Aviso de Recebimento Postal, no
qual encontra-se registrado o recebimento, em 30/11/2007 (sexta-feira), da Intimação no
297/2007 (fls. 178), mediante a qual a DERAT/SÃO PAULO dá ciência à recorrente do acórdão
recorrido.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 03/01/2008 (quinta-feira),
conforme carimbo de recepção (fls. 186)
Assim, cumpre examinar a tempestividade com base nos elementos dos autos e à
luz da legislação processual administrativa tributária.
O art. 23 do Decreto no 70.235/1972 preceitua que a intimação, pode ser feita por
via postal com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
considerando-se feita na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação.
Já o prazo para interposição do recurso voluntário é de 30 dias contados da
ciência, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O art. 5° do Decreto n° 70.235/72, dispõe ainda que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento e que estes só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, portanto, o sujeito passivo, o dies a quo do prazo legal de
interposição iniciou-se em 03/12/2007 (segunda-feira) e expirou em 02/01/2008 (quarta-feira),
considerando-se que o dia 1o/01/2008 era feriado.
Destarte o recurso foi protocolizado apenas no 31o dia após a intimação, restando
caracterizada sua intempestividade.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.001286/2010-37

Não obstante a clareza da intempestividade, apontada desde logo pela autoridade
preparadora, a 3a Turma Especial da 1a Seção, equivocadamente conheceu do recurso ao proferir
a Resolução no 1803-00.026 (fls. 211) para determinar o apartamento da discussão do IRRF dos
autos e declinar a competência em prol da 2a Seção, inclusive afirmando sua tempestividade,
verbis:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, razão pela qual, dele tomo conhecimento.
Em que pese este juízo preliminar, equivocado, registre-se, entendo que cabe a
este colegiado analisar todos os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário
interposto, entre os quais se inclui o de sua tempestividade, antes de analisar o seu mérito, uma
vez que este colegiado passou a ser o competente para o julgamento do mesmo. É o que
lecionam Wambier e Talamini1, verbis:
O juízo de admissibilidade dos recursos consiste na verificação, pelo
juízo competente, para a sua realização, da presença dos requisitos de
admissibilidade da espécie recursal de que se tenha servido a parte para
impugnar a decisão que lhe foi desfavorável.
Trata-se de fenômeno assemelhado ao que ocorre com a ação. Nesta, o
juiz só procederá ao exame de mérito (isto é, do pedido formulado pela
parte, na petição inicial), se superado com sucesso o juízo de
admissibilidade, isto é, se verificar que estão presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais e se estão ausentes os pressupostos
processuais negativos.
No caso do juízo de admissibilidade dos recursos, trata-se de
verificar se estão presentes os pressupostos cuja ausência desautoriza
o conhecimento do recurso, determinando, consequentemente, em razão
de seu não conhecimento (juízo de admissibilidade negativo), que o
tribunal nem mesmo chegue a analisar o mérito desse recurso. O
tribunal verificará se o recurso é cabível, se está presente a legitimidade
para recorrer, se há interesse em recorrer, se o recurso é tempestivo, etc.
Admitido ou conhecido o recurso , o tribunal proferirá o juízo de mérito,
dando ou não provimento ao recurso interposto pela parte.
(Destaques meus)
Entendo que a primeira análise efetuada pelo colegiado da 3a Turma Especial não
abrange a matéria discutida nos presentes autos, posto que a resolução proferida foi justamente
no sentido de declinar a competência para o julgamento do recurso relativo ao IRRF em prol da
2a Seção de Julgamento, que era o órgão, dentro da partição de competências regimentais,
competente para o seu julgamento.

1 WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. CURSO AVANÇADO DE PROCESSO CIVIL. Teoria
Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 12 ed. São Paulo. Ed REvista dos Tribunais, 2011. p. 644.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.001286/2010-37

Destarte, entendo que a análise dos pressupostos de admissibilidade ficaram
adstritas às matérias que permaneceram em discussão no processo administrativo no
13808.002633/2001-06 (IRPJ e Contribuições Sociais reflexas).
Ao declinar a competência em prol da 2a Seção do CARF, caberia a um dos
colegiados daquela Seção examinar todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive o da
tempestividade, para então adentrar ao mérito do recurso.
Assim, ao ser estendida, posteriormente, a competência regimental para apreciar a
matéria relativa ao IRRF para a 1a Seção, cabe a este colegiado, ao qual foi direcionada a
apreciação do recurso, realizar tal exame.
Por fim, não é ocioso registrar que o Regimento Interno do CARF estabelece que
as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito, decididas por meio de resolução
serão reapreciadas quando o julgamento do recurso. É o que dispõe o art. 63, §§ 4o e 5o, verbis:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os
impedidos.
[...]
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma
pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira)
instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito
já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso,
por ocasião do novo julgamento.
(Destaques meus)
Desta feita, estando caracterizada a intempestividade do recurso, não há como
conhecê-lo.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital